Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. BENS. CÔNJUGE. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal.

2. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a pesquisa de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o polo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda.

3. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.